Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
2. O acervo probatório, composto pela palavra do ofendido corroborada pelas de sua mãe e tio, não deixa dúvidas acerca da prática do delito de estupro de vulnerável, consistente em realizar sexo anal com a criança, que tinha, à época 8 anos de idade, e tentar tocá-la na genitália.
3. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
4. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu e da gravidade do fato, é imperiosa a redução do valor da condenação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a ofendida, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso parcialmente provido.